Tribunal: TJMT
Processo: 1027323-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027323-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BEZERRA MOREIRA - CPF: 836.761.981-15 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO POR DÉBITOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SERVIÇO ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– CONDUTA ABUSIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação da propriedade do imóvel, forçoso reconhecer que o promovente se trata do destinatário final do serviço, possuindo legitimidade para postular a devida instalação do hidrômetro no imóvel.

A Concessionária não poderá condicionar a instalação do hidrômetro ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, posto que a obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor, titular da matrícula à época dos débitos, quem responde por seus débitos.

A privação do serviço essencial, ante a negativa de instalação do hidrômetro e de fornecimento de água enseja o reconhecimento de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que os débitos em aberto se referem a período posterior a compra do imóvel pelo promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se.

O promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que quando fez a compra do imóvel, o mesmo não tinha condições de moradia, justamente porque a construção era antiga, e estava bastante deteriorada, lá não possuía e até a presente não possui o medidor/hidrômetro, justamente porque a Recorrida fez a retirada.

Informa que procurou a sede da empresa por diversas vezes para resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito não tendo ocorrido a instalação do hidrômetro no local.

Argumenta que ante a falha na prestação do serviço faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, sendo determinado o cancelamento dos débitos em aberto, a instalação do hidrômetro com o regular fornecimento de água, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de 10 (dez) salários mínimos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de instalação de hidrômetro para o regular fornecimento de água e indenização por dano moral decorrente de negativa de instalação por débitos abertos em nome de terceiro desconhecido.

O promovente foi surpreendido com tal situação ao procurar a empresa para solucionar a instalação e o consequente fornecimento de água, conforme protocolos apresentados na inicial (n. 23003200 e 50543068).

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que o imóvel foi adquirido pelo promovente em abril/2012, sendo que a promovida informa em contestação que os débitos em aberto se referem ao período de maio/2012 a agosto/2012.

Pois bem, muito embora seja estranho o fato de os débitos se referirem a período posterior a aquisição do imóvel pelo promovente, é fato incontroverso que os débitos foram gerados em nome da terceira pessoa BENEDITA VIEIRA DE SOUZA, a qual é desconhecida pelo promovente.

Assim, é fato confessado que a negativa se deu por motivos de débitos existentes perante a matrícula, porém em nome de terceiro. E, como sabido, os débitos relativos a luz e água são de natureza
propter personae
de modo que somente o devedor, o que se utilizou do serviço é responsável pelo pagamento.

Havendo, pois, comprovação da propriedade do imóvel, por meio da juntada do contrato de compra e venda na inicial, forçoso reconhecer que o promovente se trata do destinatário final do serviço e, portanto, que possui legitimidade ativa para demandar em juízo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a instalação do hidrômetro e o fornecimento do abastecimento de água ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiros, sendo que a negativa de instalação caracteriza a falha na prestação do serviço e enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor, titular da matrícula à época dos débitos, quem responde pelos valores em aberto, motivo pelo qual, deve a sentença ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em que pese o promovente tenha requerido em recurso seja determinado o cancelamento dos débitos em aberto, vejo que tal pedido não consta na inicial, restando o mesmo prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a instalação do hidrômetro e o regular fornecimento de água no imóvel do promovente, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021